Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-87.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-87.2014.8.14.0006
APELANTE: WALTER DIAS ARAGAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DESSE TIPO DE JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 285-A, CPC/73. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO D
A

APELAÇÃO
PREJUDICAD
A
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do antigo art. 285-A, CPC/73, para que ocorra julgamento liminar de improcedência, deve-se verificar se a discussão travada na demanda se trata de matéria exclusivamente de direito e se o juízo já tiver proferido, em outros casos idênticos, sentença de total improcedência.

2. Na hipótese dos autos, uma das razões para aforamento da ação revisional se refere ao suposto fato de que o banco apelado estava cobrando juros remuneratórios diferentes do pactuado no contrato de financiamento, tanto que o recorrente acosta com a peça preambular perícia realizada por contador contratado de forma particular para embasar a pretensão do reconhecimento da irregularidade apontada, o que, revela não se tratar de questão unicamente de direito, pois haveria necessidade de demonstração, por parte da instituição, financeira confrontar essa alegação.

3. A sentença utilizada como paradigma pelo juízo singular não analisou todas as questões levantadas na inicial, haja vista não ter apreciado
sobre a legalidade ou não na
cobrança da taxa de “Serviço Correspondente Não Bancário” e da taxa “Pagamento de Serviço de Terceiros, bem como sobre a possibilidade ou não de cumulação da comissão de permanência com outros encargos e
eventual
descumprimento pela instituição financeira na cobrança dos juros remuneratórios diferente do contratado.

4
. Recurso conhecido
e provido à unanimidade para, com fundamento no descumprimento dos requisitos exigidos no art. 285-A, CPC/73, acolher a preliminar de impossibilidade de julgamento liminar de improcedência e desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por WALTER DIAS ARAGÃO
em face da
sentença
proferida pelo juízo da
10
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca d
e

Ananindeua
nos autos da ação
revisional de contrato c/c consignação em pagamento
,
que move
contra

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E
m sua inicial, narra o ora apelante que
adquiriu o veículo marca FORD, modelo KA FLEX, ano/modelo 2011/2012,
cujo valor total era de R$27.890,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa
)
reais.
Segue afirmando que efetuou o pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos mil) reais
a título de entrad
a
e os R$21.390,00 (vinte e um mil reais) restantes seriam
pagos em sessenta vezes de R$572,90 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos).
A
ssevera que no momento da compra não teve acesso ao contrato,
tendo ciência apenas do valor das parcelas fixas
e que, a
pós
diversas insistências, o banco lhe
forneceu uma via
do contrato

quando então
constatou diversas
irregularidades
.

A primeira delas
seria a cobrança de taxas não contratadas e não explicadas no momento da contratação, a exemplo da taxa de “
S
erviços
C
orrespondentes Não bancários” e “Pagamento de Serviços de Terceiros”.
Outra irregularidade seria a diferença dos juros pactuados
e os
efetivamente
cobrados, pois, segundo o recorrente,
o próprio Banco esta
va
desobedecendo
o contrato firmado cobrando juros acima do
s previstos no
pact
o
e, além disso,
os mesmos estavam
acima da taxa do Banco Central.
Apontou também abusividade na capitalização
mensal
de juros,
pois,
mesmo se tratando de contrato celebrado após a 31/03/2001,
a referida cobrança seria inválida porque
o art. 5º da MP 2170-36 teve sua eficácia suspensa por liminar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade,
bem como pelo teor da Súmula 121 do STF.
Por fim,
questionou
a cobrança de comissão de permanência com outros encargos.

O
contrato questionado
foi acostado no
ID 2313477 – pág. 54 e 55.

Com fundamento no art. 285-A do CPC/73,
o juízo singular julgou liminarmente
improcedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
(...
)
2 - FUNDAMENTOS

2.1 – Causa repetida. Aplicação do art. 285-A do CPC Interessa registrar que esta causa versa sobre questões unicamente de direito, pois diz respeito à abusividade contratual decorrente da aplicação de taxas de juros. No que concerne ao mérito da questão deduzida, este juízo já proferiu diversas decisões de improcedência total em outros feitos, cujo debate também estava adstrito ou tinha como elemento central a capitalização dos juros.

Portanto, a matéria trazida à discussão está devidamente assentada neste juízo. Por isso, inexistindo circunstância diversa que possa dar ensejo à modificação do entendimento já consolidado, a apreciação dos casos subsequentes, ao final da instrução, certamente será no sentido.

Com efeito, o art. 285-A do CPC disciplina que poderá ser suprida a citação e desde logo prolatada sentença quando matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Com isso, evita-se o julgamento de causas repetitivas, nas quais o deslinde do feito seja previsível desde o ajuizamento da ação. Trata-se não apenas de economia processual, mas, sobretudo, de medida que converge para a segurança jurídica, evitando que o mesmo órgão judicante profira decisões contraditórias em casos idênticos.

2.2 – Impossibilidade de modificação unilateral do contrato

Neste feito está compreendida toda a matéria já abordada em outras ações que tramitam por este Juízo, conforme já registrado. Desta forma transcrevo, na parte que interessa à causa, trechos da sentença proferida no Processo nº

0004904-64.2012.814.0006, que servirá como norteador para esta decisão, conforme abaixo:

‘
Capitalização de juros. Previsão em contrato. Possibilidade Com efeito, a capitalização dos juros consiste na principal questão a ser dirimida, eis que, a partir de sua definição, os valores inseridos no contrato poderão sofrer variações significativas. Inicialmente, porém, deve ser registrado que não há dúvida que as taxas de juros no Brasil estão sendo praticadas em patamares elevados, se comparadas com as de outros países com níveis semelhantes de crescimento econômico. Todavia, é de ciência geral que, em uma sociedade assentada em valores capitalistas, como pretende a sociedade brasileira, as taxas de juros são estipuladas de acordo com as dinâmicas de mercado. No caso brasileiro, a taxa básica dos juros remuneratórios da economia é estabelecida mensalmente pelo Banco Central do Brasil, segundo a sua interpretação do cenário socioeconômico. No que concerne à capitalização de juros, inexiste vedação jurídica para sua aplicação. A única pseudorestrição é encontrada no art. 4º do vetusto DL 22.626/33, denominado de Lei da Usura. Os argumentos da autora estão fundados nesse que é o único texto normativo que veda a capitalização de juros. Contudo, esse decreto, que completou 80 anos em abril do corrente ano, tem feições nitidamente atentatórias à liberdade de contratar. Todavia, esse tipo de liberdade consiste em um postulado ínsito às sociedades que organizam suas economias segundo as leis de mercado e da livre concorrência. Concretamente, o art. 4º do DL 22.626/33 afronta interesses econômicos de natureza privada, destoando expressamente do art. 170 da Carta Federal, que prevê, sem rodeios, que a ordem econômica, está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Sem sombra de dúvida, no plano econômico, a ideia de livre iniciativa também contempla a liberdade de as pessoas e as instituições privadas estipularem cláusulas acerca de temas que dizem respeito apenas aos seus interesses. A autora reclamou a incidência da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170- 36/2001, basicamente, porque esta MP tratou de tema que é reservado à lei complementar, a qual ainda não foi editada. No entanto, se por hipótese fosse reconhecida a inconstitucionalidade dessa medida provisória, o que se poderia dizer sobre a constitucionalidade de um decreto-lei de mais de 80 anos que impõe limites à livre estipulação contratual de interesses privados? Se a MP não poderia tratar desse tema, um decreto anterior à Constituição Federal poderia? Assimilo que a melhor resposta às indagações antecedentes é no sentido negativo. Por isso, reclamar a aplicação do DL 22.626/33 ressoa como algo desprovido de fundamento jurídico. A Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda a capitalização, foi editada em 13.12.1963, época em que as atividades econômicas e as relações de mercado e consumo eram bastante diversas, se comparadas com o cenário atual. Àquele tempo, a oferta de bens de consumo e as modalidades de crédito eram bastante restritas. Tanto isso é verdadeiro que, em 15.12.1976, o STF editou a Súmula 596, admitindo a aplicação de juros e outros encargos cobrados nas operações de crédito realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional. A modificação da percepção da questão dos juros, em sede de Corte Suprema, refletiu apenas o reconhecimento da dinâmica da atividade econômica. Essa dinâmica, concretamente, é incompatível com a fixação de regras que ignorem as especificidades das atividades econômico-financeiras, inclusive quanto aos juros. Cumpre dizer, que, de regra, todas as aplicações financeiras (caderneta de poupança, CDBs etc.) capitalizam juros em favor dos investidores, tal como os contratos de financiamento em favor dos credores. Do ponto de vista legal, inclusive, a capitalização anual de juros está prevista no art. 591 do Código Civil, que trata da hipótese de contrato de mútuo com fins econômicos.

Nessa toada, é despiciendo abordar a questão da inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001. Mesmo que fosse reconhecida a sua inconstitucionalidade, a capitalização de juros permaneceria não sendo vedada em nosso ordenamento. O critério básico para o reconhecimento da capitalização de juros é a previsão em um contrato que decorra da livre manifestação de vontade. É nesse sentido que a jurisprudência do STJ tem interpretado a questão, verbi gratia: 2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No mesmo, também serve de exemplo ilustrativo, o seguinte aresto:

(...)

Portanto, a capitalização de juros, por si só, não constitui uma anomalia em nosso ordenamento jurídico. Deverá ser rechaçada a sua aplicação apenas quando inexista previsão contratual ou lei que expressamente a proíba. No caso presente, a questão diz respeito às cláusulas convencionais sobre a aplicação de juros. Nesse contexto, é razoável imaginar que a demandante tinha (ou deveria ter) ciência que, ao adquirir um bem mediante um financiamento de longo prazo, no decurso do contrato e, especialmente, ao seu final, o objeto adquirido estaria bastante depreciado, comparativamente ao valor total pago pelo bem. Ao eleger o réu para realizar a transação de crédito, a autora certamente o fez de modo refletido, depois de sopesar outras possibilidades de negócios. Os juros exigidos pelo réu (salvo prova em

sentido contrário, mas que não foi produzida pelo autor) estão de acordo com o que foi pactuado no momento da feitura do contrato. Por outro lado, não há informações nos autos de que a taxa estipulada no contrato discrepe das que o mercado financeiro oferecia (em média) a todos aqueles que, por ocasião do ajuste, se aventuraram em um financiamento de longo prazo Não ressoa legítima a pretensão do consumidor para reduzir o custo da operação de crédito, com esteio na impossibilidade de capitalização. O pedido do autor destoa complemente do pacto original firmado entre as partes, mas não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois não pode haver presunção de que a autora foi ludibriado pela instituição de crédito. A fixação pós-contrato de uma nova taxa de juros e sem capitalização é algo que demandaria uma repactuação do ajuste original, mas que deveria ser feita de forma bilateral e somente poderia ser imposta judicialmente se houvesse uma afronta ao próprio contrato ou às normas jurídicas, ou seja, quando, efetivamente, fosse

caracterizado o abuso. Por isso, inexistindo um motivo relevante para rejeitar uma cláusula livremente pactuada, nada autoriza que o demandado seja compelido a aceitar as condições propostas na petição inicial. No caso presente, deverá ser prestigiada a segurança das relações jurídicas, com a manutenção das cláusulas pactuadas.’

Portanto, ao perceber que as questões a serem dirimidas neste processo não discrepam das que já foram apreciadas, mantenho a mesma compreensão e os fundamentos já expendidos. Ademais, prosseguir com a lide só despenderia mais tempo e recursos da máquina estatal, visto que outros processos iguais já foram julgados.

3 - DISPOSITIVO

Ex positis
, julgo improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC. Defiro o benefício da justiça gratuita. Sem verba honorária por não ter sido instalada a relação processual. Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação,
suscitando, em sede de preliminar,
a nulidade da sentença
em razão da inaplicabilidade do art. 285-A do CPC/73,
haja vista que
a matéria
analisada
no
decisum
utilizado como paradigma
não guarda similitude com a demanda aforada e, além disso, embora o juízo singular
tenha
se ref
e
r
ido
ao número do processo paradigma, deixou de reproduzir
integralmente o conteúdo
da decisão análoga.
No mérito,
reprisou os argumentos lançados na inicial, tais como
a
irregularidade na
diferença entre o que vem sendo efetivamente
cobrado
a título de juros remuneratórios e o que foi pactuado,
abusividade da exigência d
as taxas de serviços e a ilegalidade da
cobrança

de comissão de permanência
cumulada
com outros encargos.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que,
com acolhimento da preliminar arguida,
fosse
a sentença anulada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito
. E na hipótese de rejeição da preliminar, que o mérito do apelo fosse provido para afastar as abusividades apontadas.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
1
6
de
abril
de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em
02
.
04
.201
4
(
ID 2313478 – pág. 06
), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.
Preliminar de
inaplicabilidade o do art. 2

85-A, CPC/73.

A
rgui o recorrente que
a decisão utilizada pelo juízo singular
como paradigma não se aplica à hipótese dos autos,
pois as matérias tratadas nas ações não guardam similitude entre si,
sendo, portanto, inviável a utilização do art. 285-A do CPC/73.

P
ois bem. Sabe-se que
o julgamento liminar de improcedência tem como fim privilegiar o princípio da economia e celeridade processual, contudo, para que referido instituto seja utilizado deve obedecer determinando requisitos previstos em lei, já que se trata de medida excepcional.

Assim dispunha o art. 285-A, CPC/73:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência m outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Dessa forma,
da leitura do supratranscrito dispositivo legal,
infere-se
que
o julgamento liminar de improcedência deve observar se:
a)
a questão discutida se trata de matéria exclusivamente de direito e
b)
existência de julgamento de total improcedência em outros casos idênticos.

É
o

que cumpre analisar.

Com relação à primeira exigência, qual seja, se a controvérsia trazida para discussão é exclusivamente de direito,
verifica-se
o seu não atendimento.
Isto porque, conforme se depreende da inicial, uma das razões para aforamento da ação revisional se refere ao
suposto
fato de que o banco apelado esta
va
cobrando juros remuneratórios diferentes do pactuado no contrato de financiamento, tanto que o recorrente acosta com a peça preambular
perícia realizada por contador contrat
ado de forma particular para embasar a pretensão do reconhecimento da irregularidade apontada
, o que, revela não se tratar de questão unicamente de direito,
pois haveria
necessidade de demonstração, por parte da instituição, financeira confrontar essa alegação.

N
essa toada, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende haver sim possibilidade de questão de fato ser discutida nas ações revisionais de contrato bancário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 285-A DO CPC. IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE. NECESSIDADE DA CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EXEGESE TELEOLÓGICA. PEDIDO DE REVISÃO DE INSTRUMENTOS BANCÁRIOS. DEMANDA QUE ENVOLVE QUESTÃO FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em afronta ao art. 557 do CPC em virtude de o recurso ter sido decidido monocraticamente pelo relator quando, em sede de agravo interno, este é reapreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.

2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas ao regime de preclusão e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído que a manutenção da sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e, por tal razão, anular ex officio a decisão do juízo de piso, não conduz em ofensa aos arts. 128, 460 e 514 do Código de Processo Civil.

3. A aplicação do art. 285-A do CPC, mecanismo de celeridade e economia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias superiores, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

4.
A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil.

5. O simples fato de existir jurisprudência consolidada do STJ acerca de determinadas matérias não gera a conclusão de que a questão suscitada é unicamente de direito para, em seguida, invocar o art. 285-A do CPC, pois a subsunção à norma e à interpretação dos julgados dos tribunais superiores necessitam do amplo conhecimento do arcabouço fático.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)

Ademais,
assiste razão o apel
ante quando assevera que o julgado paradigma utilizado pelo juízo singular não se amolda à demanda por ele aforada. Digo isso porque,
analisando o inteiro teor da sentença lançada como fundamento para julgar liminarmente improcedente,
esta não analisou todas as questões postas em debate pela recorrente na inicial, haja vista que foi apreciado tão somente
a questão atinente à capitalização dos juros, conforme trecho a seguir transcrito:

“
Causa repetida. Aplicação do art. 285-A do CPC Interessa registrar que esta causa versa sobre questões unicamente de direito,
pois diz respeito à abusividade contratual decorrente da aplicação de taxas de juros
”. No que concerne ao mérito da questão deduzida, este juízo já proferiu diversas decisões de improcedência total em outros feitos,
cujo debate também estava adstrito ou tinha como elemento central a capitalização dos juros
.

N
o entanto, conforme relatado, a parte autora não pretendia apenas o reconhecimento da irregularidade da abusividade na capitalização dos juros,
cujo tema, como se sabe, já foi objeto de decisão em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Pretendia
também
o recorrente provar abusividade na cobrança da taxa de “Serviço Correspondente Não Bancário” e da taxa “Pagamento de Serviço de Terceiros, bem como a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos e provar o descumprimento pela instituição financeira
da cobrança dos juros remuneratórios, os quais, como visto do
decisum
paradig
m
a, não foram analisados.

A
ssim,
levando em conta a não observância de que a discussão travada na demanda não é exclusivamente de direito,
bem como que a sentença utilizad
a
como paradigma não analisou na íntegra a pretensão
apresentada
na inicial, conclui-se

pela impossibilidade do julgamento liminar de improcedência
no presente caso,
razão pela
qual
a preliminar deve ser acolhida para desconstituir a sentença.

4.
Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
com
fundamento no descumprimento dos requisitos exigidos no art. 285-A, CPC/73,
acolher a preliminar
de
impossibilidade de julgamento liminar de improcedência

e desconstituir
a sentença guerreada, determina
ndo
o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito.

Prejudicado o mérito
.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020